Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732764-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL EVANGELISTA BRASIL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izabel Evangelista Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 136464002 do processo n. 0712840-03.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante contra o Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito contraídas com a instituição financeira ré. Em suas razões recursais (ID 28618024), a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Aduz que “não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família”. Aponta como gastos: “parcela de moradia - R$900,00 (novecentos reais); condomínio - R$848,39 (oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos); plano de saúde - R$1.540,91 (mil quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos); remédios tratamento psiquiátrico - R$578,00 (quinhentos e setenta e oito reais)”. Destaca, ainda, as prestações dos empréstimos consignados e empréstimos débito em conta, que totalizam R$16.562,71 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), equivalente a 56,7% (cinquenta e seis inteiros e sete décimos por cento) da sua remuneração. Relata que possui saldo de conta-corrente negativado há mais de 3 (três) meses consecutivos. No mérito, narra que é pessoa superendividada e que possui dívidas com a instituição financeira ré que ultrapassam a totalidade dos seus rendimentos. Menciona que recebe proventos de 2 (duas) fontes, nos valores de R$27.896,26 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) e R$6.212,82 (seis mil duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos). Descreve que as dívidas com parcelas mensais devidas ao Banco BRB possuem natureza de empréstimos consignados, mútuos com descontos com conta-corrente, encargos de crédito rotativo, despesas com cartão de crédito e débitos decorrentes antecipação salarial. Defende que “o salário, em razão de sua natureza alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art. 7o da Constituição Federal” e que “a proteção salarial se fundamenta no princípio da dignidade humana e não pode ser esquecida pela alegação da liberdade contratual”. Argumenta que “a Lei n. 14.181/21 suscitou um novo formato de procedimento por meio dos trâmites previstos nos artigos 104-A e 104-B, prestando um verdadeiro auxílio a causa das pessoas ‘superendividadas’”, com a “possibilidade de um acordo de plano de pagamento consensual ou até mesmo um plano de pagamento compulsório, no caso de recusa e intransigência por parte da instituição financeira”. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder a tutela de urgência requerida para suspender a cobrança das parcelas dos empréstimos ou de qualquer outra dívida junto ao banco réu até a realização de audiência de conciliação ou, subsidiariamente, reduzir os valores das parcelas de empréstimos e de qualquer outra dívida ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela agravante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que a autora apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-la à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque, embora aufira renda elevada, se comparada à média salarial do país (ID 133406457 – aproximadamente R$32,000,00, abatido os descontos compulsórios), encontra-se em situação de superendividamento, com grande parte (ou totalidade) de sua renda comprometida pelas dívidas mantidas com a instituição financeira ré. Inclusive, observa-se saldo negativo em sua conta-corrente por 3 (três) meses consecutivos em quantias vultuosas (ID 133407980). Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que a autora se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. De sorte, a análise do assunto será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o[5] do referido ato normativo, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022), ou seja, R$303,00 (trezentos e três reais). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CPC[6]). Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, uma intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência recursal e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF[7]). Ademais, a caso demonstra necessidade de aprofundamento do mérito e de integração da instituição ré à lide, com contraditório. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro, preliminarmente, os benefícios à gratuidade de justiça e indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. [6] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [7] Art. 5o. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;